Tribunal: CARF
Processo: 10880.988073/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988073/2018-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.255 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.251, de 24 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.988076/2018-
83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Compensação para compensar crédito referente a
pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa. O direito creditório pleiteado foi
negado por meio de Despacho Decisório Eletrônico, uma vez que o DARF de pagamento
informado foi integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Inconformada a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
informa que o crédito decorreu de trabalho de revisão contábil realizada por auditoria
independente. Afirma que diferentes tipos de operações eram lançados de forma global e não
individualizada na conta "ajustes de acréscimos", dando-se a tais operações o mesmo tratamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988073/2018-40
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

tributário, independentemente de sua natureza específica, ensejando em recolhimentos a maior
ou a menor de PIS e COFINS. Os valores foram informados em EFD Contribuições retificadora
e em DCTF retificadora, não recepcionada pelo sistema em razão da empresa estar sob
procedimento de fiscalização. Contudo, o crédito seria válido. Anexa aos autos laudo técnico da
empresa de consultoria.
Esta defesa foi julgada improcedente pela DRJ, com fulcro nas razões delineadas
para o processo referente ao Auto de Infração lavrado para o período, posto em julgamento nesta
mesma sessão (PTA 10314.720051/2019-90). Nos termos da r. decisão:
Contudo, o citado procedimento de fiscalização, em cumprimento ao
TDPF-F no 08.1.65.00-2017-00995-9, resultou na lavratura dos autos de
infração da Contribuição para o PIS e da Cofins, referente ao ano-
calendário de 2014, em decorrência de insuficiência de recolhimento
dessas contribuições após constatação de apropriação indevida de
créditos da não cumulatividade extemporâneos, e de créditos relativos a
devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros
(revendas),
submetidas
à
incidência
monofásica
das
contribuições. Os autos de infração estão controlados no processo
administrativo no 10314.720051/2019-90.
Ressalta-se que a autoridade fiscal não considerou a retificação da DCTF,
porquanto transmitida após o início do procedimento fiscal. No caso, a
reapuração de PIS e Cofins efetuada pela autoridade fiscal, referente ao
ano-calendário de 2014, que culminou com a lavratura dos citados autos
de infração (processo no 10314.720051/2019-90), foi ratificada pelo
Acórdão no 02-094.534 - 1a Turma da DRJ/BHE, julgado nesta mesma
sessão de julgamento, cujas razões de decidir se transcrevem abaixo: (...)
Da referida reapuração, constante do Anexo X do Termo de
Verificação Fiscal – Demonstrativo de Apuração PIS e COFINS
(arquivo não-paginável, fls. 1156 do processo no 10314.720051/2019-
90), verifica-se que, para todos os meses do ano-calendário de 2014,
não há saldo credor apurado para PIS e Cofins. (grifei)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a necessidade de se considerar as informações prestadas na DCTF
retificadora do período, pleiteando inclusive o processamento da DCTF
retificadora
(ii)
erros cometidos no preenchimento da DCTF original não podem ser
admitidos à luz do princípio da verdade material. Sustenta a validade do
crédito tomado.
(iii)
A necessidade de reconhecer o crédito com fulcro no processo
administrativo 10314.720051/2019-90, sob pena de cobrança em
duplicidade. Pleiteia, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até a
decisão final naquele processo.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

A empresa anexa ao Recurso Voluntário Recibo de entrega da EFDs-
Contribuições retificada do período sob discussão no presente processo e as cópias das principais
peças do processo administrativo 10314.720051/2019-90.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Observa-se que a r. decisão recorrida sustentou uma vinculação entre o presente
processo com o processo do Auto de Infração n.o 10314.720051/2019-90. Contudo, na
presente sessão de julgamento, o referido processo foi convertido em diligência
exatamente para que fosse possível identificar de que forma a reapuração realizada pelo
sujeito passivo por meio das EFD-Contribuições retificadoras atingiu aquela autuação.
Transcreve-se abaixo os termos da diligência requerida naqueles autos:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, possível sintetizar três motivos apresentados pela fiscalização
para a glosa dos créditos:
(i) Somente as notas fiscais de entrada emitidas no ano-calendário de
2014 podem ser consideradas na base de cálculo de créditos da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, uma vez que o regime de
reconhecimento de receitas e de créditos deve ser, em regra, o regime de
competência. Com fulcro nessa motivação, foram reduzidos os valores de
créditos de insumos, armazenagem e frete:
(ii) as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
produtos submetidos à Incidência Monofásica das contribuições não
podem ser aproveitadas na base de cálculo dos créditos da não
cumulatividade.
(iii) em sentido semelhante ao identificado no item (i) acima, a
fiscalização traz um fundamento autônomo para a glosa dos créditos de
devoluções de vendas de mercadorias cujas notas fiscais foram
escrituradas fora do ano calendário de 2014, que somente podem ser
admitidas quando a receita de venda tenha integrado o faturamento do
mês ou de mês anterior, mas com fulcro na expressão do art. 3o, VIII, da
Lei n.o 10.833/2003;
Atentando-se para o presente processo, observa-se que de fato a fiscalização não
trouxe a motivação para afastar a tomada de crédito extemporâneo de insumos,
armazenagem e frete na forma das Leis do PIS e da COFINS não cumulativos,
considerando a previsão específica constante dessa legislação no sentido de que
“o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes” (art. 3o, §4o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003). No entender
dessa relatora, essa deficiência na motivação do Auto de Infração, e a
correspondente impossibilidade de mudança de critério jurídico na forma do art.
146, do CTN, como pretendido pela r. decisão recorrida, o que seria suficiente
para cancelar a exigência fiscal identificada no item (i) acima.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

Contudo, sem adentrar no juízo de mérito desta questão nessa oportunidade,
considerando que aqui se trata de proposta de diligência, observa-se que
remanesce dúvida dessa relatora quanto às questões remanescentes, para as quais
a fiscalização trouxe fundamento específico e autônomo que caberá ser
enfrentado de forma segregada (itens ii e iii acima). A dúvida se refere, em
especial, às parcelas que efetivamente estariam controversas nos presentes autos
considerando o pagamento realizado pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal.
De fato, na própria autuação a fiscalização afirmou que no curso da ação fiscal o
contribuinte procedeu com o pagamento de parte dos valores que não teriam sido
deduzidos pela fiscalização:
42. No mesmo demonstrativo, foram aproveitados de ofício os valores
relativos à parcela de créditos da não cumulatividade apurados pela
Fiscalização
e
comprovados
pelo
contribuinte.
Foram,
ainda,
considerados os valores de PIS/PASEP e de COFINS declarados em
DCTF ou pagos anteriormente ao início do presente procedimento fiscal.
43. Destacamos que o contribuinte em fevereiro de 2018, ou seja, APÓS o
início do procedimento fiscal, que ocorreu em 10/10/2017, retificou a
DCTF e efetuou pagamentos referentes ao PIS e à COFINS do ano-
calendário de 2014. Como o sujeito passivo não estava mais espontâneo
em relação à essas contribuições nesse período, essa fiscalização não irá
considerar essa retificação e esses pagamentos. (grifei)
Em seu Recurso, o contribuinte esclarece que esse pagamento foi realizado após
trabalho de auditoria realizado, que revisou as bases de cálculo devidas pela
empresa (e-fls. 1.272 e ss.) Inclusive o contribuinte anexa ao Recurso Voluntário
suas EFD-Contribuições retificadas, cuja emissão foi autorizada pela fiscalização
(e-fl. 1.289). A retificação das EFD teria sido realizada com fulcro em trabalho
contábil que comparou a memória de cálculo das EFD Original e a EFD
Retificadora (conforme indicado na defesa às e-fls. 1.372/1.373, cujas planilhas
de memória de cálculo constam das e-fls. 1.403 – arquivo não paginável)
Mas qual valor correspondente à autuação foi objeto de pagamento? De que
forma o pagamento realizado pelo sujeito passivo poderia atingir o Auto de
Infração realizado? Qual o montante pago e a que esse montante se refere
considerando o que foi autuado? O contribuinte concordou com parcela autuada,
considerando que a EFD-Contribuições retificadora não foi considerada pela
fiscalização?
Importante que a fiscalização identifique quais os valores foram objeto de
pagamento no curso da ação fiscal e a quais questões elas se referem. Isso porque
possível que o Colegiado entenda que cabe ser dado provimento, ainda que
parcial, à alegação do contribuinte no sentido de se abater da autuação os valores
de principal autuados e/ou das penalidades que já foram objeto de pagamento
anteriormente (o que foi deferido em tese pela r. decisão recorrida à e-fls. 1.322,
sem a identificação de efeitos concretos ao lançamento). Importante que seja
identificado quais os valores do Anexo X da autuação que teriam sido objeto de
pagamento, conforme as guias DARF e os demais documentos acostados aos
autos (EFD Retificadora, Planilhas de memória de cálculo do trabalho da
auditoria, parecer da auditoria contábil).
Relembre-se que todas as questões de mérito aventadas pelo sujeito passivo
serão apreciadas quando do retorno dos autos ao Colegiado, sendo que a
diligência se presta para confirmar quais os valores que estariam em efetivo
contraditório e quais seriam aqueles que já teriam sido reconhecidos como
válidos pela ora Recorrente no curso da ação fiscal.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de
origem elabore relatório fiscal conclusivo no qual identifique de forma clara,
com a correspondente referência ao Anexo X da autuação, qual o valor
correspondente à autuação foi objeto de pagamento pelo sujeito passivo no curso
da ação fiscal, identificando qual o montante que estaria em efetivo contraditório
e quais já teriam sido reconhecidos como válidos pela ora Recorrente no curso da
ação fiscal. Importante que a fiscalização considere os documentos apresentados
pelo sujeito passivo na Impugnação (guias DARF, parecer da auditoria) e no
Recurso Voluntário (memórias de cálculo e EFD-Contribuições Retificadoras).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
Observa-se que naquele processo não foi feita referência ao presente, considerando que
aqui o despacho decisório eletrônico foi emitido em razão da divergência entre a DCTF
e o PER/DCOMP, vez que os valores informados de pagamento a maior foram
integralmente utilizados para quitar o valor da contribuição do período.
Contudo, o contribuinte busca evidenciar no Recurso Voluntário que o trabalho de
revisão contábil realizado evidenciaria a existência de crédito no presente processo. A
existência do crédito no presente processo, portanto, apenas poderá ser reconhecida caso
se entenda pela validade da reapuração das contribuições em sua DCTF retificadora e na
EFD-Contribuições retificadora.
Contudo, considerando as planilhas anexadas aos autos pelo sujeito passivo no Recurso
Voluntário, o presente processo não seguirá necessariamente a sorte do Auto de
Infração. Isso porque, no presente processo, a discussão envolve o princípio da verdade
material, e a existência do direito creditório informado pelo sujeito passivo em suas
declarações retificadoras, ainda que não recepcionadas no sistema da Receita Federal,
mas à luz dos documentos contábeis. E essa declaração retificadora não foi
apreciada pela fiscalização quanto da lavratura do Auto de Infração.
De fato, atentando-se por exemplo à planilha comparativa de crédito transcrita pela
empresa no Recurso Voluntário, observa-se que o contribuinte procedeu com alterações
em créditos (e insumos, maquinas e equipamentos, bens para revenda, dentre muitos
outros) e nos valores de receitas declaradas, que não foram objeto de análise no Auto
de Infração. Vejamos a planilha transcrita no Recurso Voluntário:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

De fato, naquele Auto de Infração, como mencionado na diligência requerida no
processo acima transcrita, as exigências se referem aos valores constantes da DCTF e da
EFD originais apresentadas pelo sujeito passivo, referente especificamente: aos créditos
extemporâneos de insumos, armazenagem e frete (glosa parcial de créditos nessas
rubricas) e aos créditos de devoluções de vendas. Os demais itens da apuração do
contribuinte não foram objeto de revisão.
Assim, pela planilha comparativa anexada no Recurso Voluntário possível confirmar
que diferentes parcelas que não foram objeto de debate no Auto de Infração foram
objeto de revisão na apuração fiscal do sujeito passivo por meio das declarações
retificadoras.
No entender dessa relatora, à luz das provas anexadas à época na Manifestação de
Inconformidade, a análise perpetrada pela Delegacia de julgamento foi correta, ao fazer
uma correlação com o Auto de Infração. Contudo, os novos documentos apresentados
em complementação à prova já apresentada na Manifestação de Inconformidade
(parecer contábil de revisão) evidenciam que a retificação perpetrada vai muito além da
análise realizada no Auto de Infração.
Assim, o contribuinte buscou anexar aos autos provas de sua retificação fiscal, que
respaldariam o crédito pleiteado nos presentes autos, dentre os quais planilhas e a EFD-
Contribuições retificadora (emitida por autorização da fiscalização). Tratam-se de
provas que merecem ser analisadas pela fiscalização para avaliar a validade do direito
creditório pleiteado nos presentes autos, que poderão ser complementadas para fins de
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

comprovar a validade do crédito (com a solicitação, por exemplo, da escrituração
contábil digital do período, das notas fiscais que respaldam a reapuração realizada ou
outros documentos que se mostrem pertinentes).
A conversão do julgamento do processo em diligência é medida necessária para que a
autoridade fiscal de origem confirme as alegações trazidas pelo sujeito passivo,
oportunizando à Recorrente a apresentação de documentos e informações adicionais que
podem confirmar a validade do crédito.
Ainda que muitas das alterações realizadas na apuração não tenham sido objeto do Auto
de Infração, importante que o presente trabalho fiscal considere os reflexos do Auto de
Infração para o presente processo, identificando de que forma a autuação reflete na
presente discussão de crédito. Inclusive considerando a diligência realizada naquele
processo, identificado como ela pode eventualmente atingir o presente processo.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do presente
processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
analisar os documentos fiscais e contábeis anexados aos presentes autos,
em especial a EFD-Contribuições retificadora, o parecer contábil e as planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo, avaliando se são suficientes para confirmar se
o valor de COFINS corresponde àquele valor informado na DCTF retificadora
transmitida no curso de ação fiscal. Para confirmar os valores apresentados,
oportunizar à Recorrente a apresentação da escrituração contábil digital do
período, das notas fiscais que respaldam a reapuração realizada ou outros
documentos que a fiscalização entende que sejam pertinentes.
(ii)
elaborar relatório fiscal conclusivo:
(ii.1)
informando se os dados trazidos pelo contribuinte nos documentos
fiscais retificadores estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
(ii.2)
informando de que forma o Auto de Infração objeto do processo n.o
10314.720051/2019-90 reflete na presente discussão de crédito, inclusive
considerando a diligência realizada naquele processo (requerida por meio da
Resolução n.o 3402-003.361), identificado como ela pode eventualmente atingir
o presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.255 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988073/2018-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital